Tribunal: TJDFT
Processo: 0709354-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES FIXADOS PELO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PIS/PASEP. PARECER TÉCNICO CONTÁBIL. EXISTÊNCIA DE SALDO A RESTITUIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. Caso em exame.
1. Apelações Cíveis visando a reforma da sentença que reconheceu a existência de saldo a restituir referente a conta PASEP.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar (i) a existência (ou não) de diferenças de correção monetária que deveriam incidir sobre os valores depositados na conta bancária da Autora, a título de PASEP; (ii) a distribuição do ônus da sucumbência e (iii) se a fixação dos honorários advocatícios obedeceu aos ditames legais.
III. Razões de decidir.
3. Durante o período de depósito até a transferência para a reserva remunerada, fato que autoriza o saque das quantias existentes, impõe-se a atualização monetária por parte da instituição financeira responsável pelo programa, com base nos indexadores arbitrados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.
3.1. A gestão do Fundo PIS-PASEP é de responsabilidade do Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, por expressa previsão dos Decretos no 1.608/95 e 4.751/2003.
4. Da análise dos elementos informativos contidos nos autos, constata-se que o demandado não se desincumbiu do ônus de comprovar à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do demandante, nos termos do Art. 373, inc. II, do CPC, limitando-se a destacar a existência de outros julgados semelhantes ao caso em análise, no qual esta Corte de Justiça entendeu pela inexistência de saldo devedor.
4.1. Não articulou nenhum argumento apto a infirmar a conclusão alcançada no Laudo Técnico, não esclarecendo de forma efetiva que os índices previstos na legislação de específica foram aplicados à conta PASEP do demandante.
4.2. Nos termos do Laudo Pericial, restou evidenciado a existência de saldo a restituir referente a conta PASEP.
5. A condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios rege-se, em regra, pelo princípio da sucumbência, sendo uma consequência imposta à parte vencida, pois sua resistência à pretensão autoral tornou necessária a propositura da ação; e, excepcionalmente, pelo princípio da causalidade.
6. O art. 86 do CPC dispõe que se cada litigante for em parte, vencedor e vencido, as despesas serão proporcionalmente distribuídas entre eles.
6.1. Ante o parcial provimento da pretensão autoral, é imperiosa a conclusão de que ambas as partes sucumbiram, de modo que as despesas processuais e honorários advocatícios devem ser recíproca e proporcionalmente distribuídos entre os litigantes.
7. Na hipótese, houve condenação e esta deve ser a base para incidência dos honorários advocatícios sucumbenciais.
IV. Dispositivo e tese.
8. Apelação do Réu desprovida. Apelação da Autora parcialmente provida. Honorários majorados.
Tese de julgamento: “Devidamente demonstrada por prova pericial a existência de saldo a restituir referente a conta individual PASEP.”